Tribunal: TJBA
Processo: 0001911-90.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001911-90.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MARQUES DA SILVA

APELADO: JOSE GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MARQUES DA SILVA

EMENTA: Direito Previdenciário.
Apelações Cíveis simultâneas
. Auxílio-acidente. Redução da capacidade laborativa. Contradições no laudo pericial. Aplicação do princípio in dubio pro misero. Ressarcimento de honorários periciais.
Perda do objeto
.
Sentença reformada.
Recurso
do Autor
provido.
Recurso da Autarquia não conhecido.

I.
Caso em exame

1
.
Trata-se de apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que o laudo pericial não constatou incapacidade laborativa. O autor sofreu acidente motociclístico no retorno do trabalho e busca o restabelecimento do benefício anteriormente concedido na via administrativa.
Por sua vez, sendo vencedor na demanda, o INSS busca o
ressarcimento dos honorários periciais pagos antecipadamente.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da análise do laudo pericial judicial e demais provas constantes nos autos; e

(ii)
saber se é cabível o ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, diante da procedência do pedido formulado pelo segurado.

III.
Razões de decidir

3. Embora o laudo pericial apresentado contenha contradições quanto à existência de incapacidade laborativa, verifica-se, de forma inequívoca, que o próprio perito reconhece a presença de sequelas permanentes no punho, indicador e dedo médio da mão direita do autor, com redução de mobilidade e maior esforço na execução das atividades habituais.

4. A legislação previdenciária (Lei nº 8.213/1991, art. 86) e o Decreto nº 3.048/1999 (art. 104) exigem, para a concessão do auxílio-acidente, a redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de sequelas permanentes. Tal situação restou demonstrada nos autos, inclusive com a confirmação de que as sequelas se enquadram nas hipóteses do Anexo III do referido Decreto.
5. Aplica-se ao caso o princípio do
in dubio pro misero
, que impõe interpretação mais favorável ao segurado diante de dúvida razoável quanto à incapacidade laboral.

6. Em razão da procedência do pedido formulado na inicial, impõe-se o
não conhecimento do recurso d
o INSS,
uma vez que deve suportar os ônus
dos honorários periciais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, com a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
Recurso do INSS não conhecido, face à impossibilidade e análise do mérito, ante a perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados:

L
ei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR

e
NÃO

CONHECER O RECURSO DO INSS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator